Tribunal: TJES
Processo: 5011442-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011442-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL CONCEICAO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011442-37.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MANOEL CONCEICAO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“Aduz o autor, em síntese, ser beneficiário do Inss. Diz que realizou contrato de empréstimo consignado no valor de R$1.223,00 junto ao banco réu. Relata que o valor foi depositado diretamente em sua conta. Alega que diligenciou junto ao réu para obter cópia do contrato, porém não obteve êxito. Informa que percebeu que mensalmente havia descontos relacionados a cartão de crédito consignado. Afirma que não autorizou a concessão de tal cartão. Assevera que o saque do empréstimo não foi efetuado por cartão de crédito, mas sim por cartão de conta corrente. Afirma que até julho de 2023 já pagou o montante de R$4.286,65. Alega que em nenhum momento utilizou o cartão de crédito consignado. Assim, pede a declaração de inexistência de débito e, por consequência, a suspensão imediata dos descontos, ressarcimento do valor descontado e indenização por danos morais.”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando quitado o contrato objeto da demanda com a cessação dos descontos na folha de pagamento. Inconformada com a sentença a parte autora interpôs Recurso Inominado afim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte ré.

(3).
Na forma já ressaltada, a parte autora admite a contratação de empréstimo consignado, mas não desejou o cartão de crédito consignado. É possível perceber que não houve a utilização do referido cartão, exceto no que se refere aos saques para fins de obtenção do valor de empréstimo em si, pois, no entendimento da parte autora, era o meio apropriado para o levantamento do mútuo.

(4).
A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de cartão de crédito consignada ser declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores, em dobro, descontados perante os vencimentos da parte autora.

(5).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(6).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo a

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
i)
a título de restituição, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. No demais capítulos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)